Tribunal: TJBA
Processo: 0568218-20.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0568218-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO PAULO FIGUEIREDO VIDIGAL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA DE SOUSA GUIMARAES

PJ1

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de remessa necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança para ratificar a medida liminar que assegurou ao então estudante o direito de se inscrever e realizar exame supletivo para conclusão do Ensino Médio, visando à matrícula em curso de graduação para o qual obteve aprovação em processo seletivo.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da sentença que, com base na teoria do fato consumado, confirmou a liminar deferida há mais de uma década, a qual permitiu ao estudante, aprovado em vestibular, realizar exame supletivo e matricular-se em instituição de ensino superior, superando a negativa administrativa inicial.

III. Razões de decidir

3. A situação fática do estudante foi consolidada pelo decurso de um longo período, amparada por decisão judicial liminar proferida em 2014. A desconstituição de uma trajetória acadêmica possivelmente já concluída geraria prejuízos desproporcionais ao indivíduo e violaria o princípio da segurança jurídica. Aplica-se, portanto, a
teoria do fato consumado
.

4. A aprovação do estudante em processo seletivo para ingresso no ensino superior constitui demonstração de sua capacidade intelectual, alinhando-se ao preceito constitucional que garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino "segundo a capacidade de cada um" (Art. 208, V, da Constituição Federal). A negativa administrativa, baseada em formalidades, mostrou-se desarrazoada diante do direito fundamental à educação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:
"[1. Aplica-se a teoria do fato consumado para garantir a permanência de estudante em curso superior quando sua matrícula, embora inicialmente contestada, foi assegurada por decisão judicial liminar e consolidada pelo decurso de longo lapso temporal, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança.] [2. A aprovação em vestibular, aliada ao cumprimento do requisito etário, demonstra a capacidade intelectual do candidato e justifica, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a superação de óbices meramente formais para a realização de exame supletivo e a consequente matrícula no ensino superior.]"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA Nº

0568218-20.2014.8.05.0001
da Comarca de Euclides da Salvador (BA), tendo como remetente o Juízo da
7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como interessados
JOAO PAULO FIGUEIREDO VIDIGAL
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)